Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-94.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Ré não comprovou nenhuma relação negocial com o autor. Descontos realizados são indevidos. Restituição dos valores cobrados, de forma simples. Danos morais configurados. Autor que já recebe benefício previdenciário de valor diminuto, e, ainda assim, sofrera redução, ante o procedimento inadequado da ré,

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Ré não comprovou nenhuma relação negocial com o autor. Descontos realizados são indevidos. Restituição dos valores cobrados, de forma simples. Danos morais configurados. Autor que já recebe benefício previdenciário de valor diminuto, e, ainda assim, sofrera redução, ante o procedimento inadequado da ré, o que ocasiona angústia e desgosto. Verba reparatória fixada com razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades da demanda, além de configurar equilíbrio. Justiça gratuita sem supedâneo. Hipossuficiência econômica da apelante não demonstrada. Súmula 481 do STJ. Apelo desprovido.